Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.

2. Segundo enunciado n. 21 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

3. As condições pessoais eventualmente favoráveis ao paciente não bastam para afastar a segregação, se estão presentes os requisitos legais pertinentes, o que também afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), por insuficientes diante das circunstâncias expostas e para os fins almejados (art. 282, CPP).

4. Ordem denegada.